Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. MÁTERIA PRECLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Reconhecida em sentença a prescrição quinquenal da prestação de contas referente a lançamento de contrato de seguro de vida (art. 206, § 5o, I do Código Civil) para afastar eventual direito à restituição dos valores debitados e que relativos a seguro de vida entre julho de 2011 e abril de 2012, considerado o fato de a ação ter sido ajuizada somente em 03/06/2020. 2.1. No entanto, a rediscussão da prescrição nesta segunda fase da prestação de contas revela-se indevida, porquanto já examinada na primeira fase do procedimento. Matéria preclusa.
3. Hipótese em que não se vislumbra possibilidade de aplicação do disposto no art. 1.013, § 4o do CPC, inviável o julgamento imediato da regularidade dos lançamentos de seguro de vida, razão por que os autos devem retornar ao juízo a quo para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.